Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743409-47.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EVERTON LOPES PAULINO DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de EVERTON LOPES PAULINO ARAÚJO (ID: 44989215). Brasília, 3 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador